Tribunal: TJBA
Processo: 2001033-56.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2001033-56.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 2000517-46.2019.8.05.0080 AGRAVANTE: JONAYAN OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO:ISMAEL PALACIO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CP). PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABÍVEL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO SATISFEITOS. FALTA GRAVE RECENTE NO BOJO DA EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. CONDUTA COMPROMETEDORA DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERVALO TEMPORAL SUFICIENTE À REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa do apenado Jonayan Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Feira de Santana, que indeferiu pedido de livramento condicional, formulado com base no alegado cumprimento do lapso temporal exigido e na existência de atestado de conduta carcerária favorável. O Apenado cumpre pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP), com início em 12/01/2015. Após progressão ao regime semiaberto em 25/07/2022, sofreu regressão ao fechado em 19/01/2024, em razão de falta grave consistente em tentativa de ingresso de aparelho celular na unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Apenado preenche os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do livramento condicional, diante da prática de falta grave durante a execução penal, apesar do cumprimento do requisito objetivo e da existência de atestado de conduta carcerária favorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O livramento condicional, previsto no art. 83 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao juízo da execução a avaliação ampla da conduta do apenado durante todo o curso da execução, e não apenas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido. 4. A prática de falta grave no curso da execução penal compromete o requisito subjetivo do benefício, ainda que o apenado preencha o requisito objetivo e possua atestado recente de conduta carcerária positiva. 5. O comportamento consistente na tentativa de introdução de celular na unidade prisional revela afronta à ordem e segurança do sistema prisional, evidenciando ausência de comprometimento com a ressocialização e de condições pessoais que recomendem o retorno ao convívio social. 6. O intervalo de tempo entre a prática da falta grave e o pedido de livramento condicional não se mostra suficiente para reverter a avaliação negativa do comportamento carcerário, especialmente diante da gravidade da infração e da recente regressão ao regime fechado. 7. O juízo da execução não está vinculado às conclusões administrativas do atestado de conduta carcerária, podendo, com base em elementos concretos dos autos, concluir pela ausência do requisito subjetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave durante a execução penal pode justificar o indeferimento do livramento condicional, diante da ausência do requisito subjetivo exigido no art. 83, III, do Código Penal. 2. A avaliação do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar o histórico global do apenado durante a execução da pena, não se limitando ao período de 12 (doze) meses previsto no art. 83, III, “b”, do CP. 3. A gravidade concreta da falta cometida e a curta permanência no regime fechado após a regressão podem indicar a inadequação do apenado ao retorno ao convívio social, ainda que existam atestados recentes de conduta favorável. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 112, 131. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 260139 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025. STF, HC 246344 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024. STJ, AgRg no HC 1.003.467/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 18.08.2025. STJ, AgRg no HC 924.847/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 26.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001033-56.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante Jonayan Oliveira da Silva e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2001033-56.2025.8.05.0080